Tribunal: TJDFT
Processo: 0712649-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: BARBARA D ARC RAINHO ALMEIDA AGRAVADO: ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. DESPACHO A agravante pretende o deferimento da tutela de urgência para deferir o custeio integral da cirurgia de explante dos implantes mamários pela agravada. Ocorre que, analisando os autos de origem, verifico que a ora agravante realizou, por seus próprios meios, a cirurgia referida após a interposição deste recurso. Dessa forma, com fundamento no art. 10 do CPC, dê-se vista à agravante para informar motivadamente se ainda possui interesse no julgamento de mérito deste agravo, em até 5 dias, sob pena de não conhecimento. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator